Tribunal: TJDFT
Processo: 0701613-42.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701613-42.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA PEREIRA DA SILVA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A agravante pede reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal. Alega que aguarda há 13 dias a disponibilização de leito de UTI. Reitera o pedido para que seja determinado que o Distrito Federal proceda à transferência da paciente para UTI particular às custas do Estado. A despeito da gravidade da situação da agravante, considerada tanto na decisão agravada quanto na decisão que analisou a tutela de urgência neste agravo, o relatório de ID39549459 não apresenta dados novos. Aliás, o próprio médico que assinou o relatório sugere “regular paciente para leito de Unidade de Terapia Intensiva devido o diagnóstico angina instável de alto risco”. Ou seja, a orientação do médico é para que se observe o procedimento de regulação. A última decisão proferida em primeiro grau (ID136766048 do processo de origem) informou que, em 14 de setembro de 2022, a agravante estava na lista de espera com prioridade 2, conforme consulta ao site https://info.saude.df.gov.br/leitospublicoslistadeesperaleitosutisalasit/ com o número de passagem I3065931. Em consulta realizada nesta data, verifica-se que o referido número de passagem não está mais na lista de espera, presumindo-se que a paciente foi transferida para UTI. Assim, esclareça a agravante o fato, no prazo de 5 dias. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a